Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-03.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000503-03.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRUNA GOMES PEDREIRA Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL. DISCUSSÃO SOBRE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)/ASSENTAMENTO IRREGULAR. OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. VÍCIO INSANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MOMENTO DEVIDO. NULIDADE ABSOLUTA. ARTS. 178, I, E 279 DO CPC/2015. INTERVENÇÃO PRÉVIA NO PRIMEIRO GRAU. PREJUÍZO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível, que negou provimento às Apelações interpostas pela Autora e pela Ré (COELBA), mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a concessionária promovesse a ligação de energia elétrica em imóvel localizado em área de assentamento, rejeitando, todavia, o pleito indenizatório. A concessionária apelante (COELBA) suscitou em suas razões que o imóvel estaria situado em Área de Preservação Permanente (APP – Manguezal), em Canavieiras/BA, configurando grave questão ambiental/urbanística. II. Questão em discussão Saber se a ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica no segundo grau de jurisdição, em processo que versa sobre direito ambiental, urbanístico e social (fornecimento de energia em área supostamente irregular e de APP), enseja a nulidade absoluta do Acórdão, e dos atos decisórios anteriores que deixaram de assegurar a intervenção ministerial. III. Razões de decidir A controvérsia em tela diz respeito a matéria de interesse público e social, envolvendo a validade da ocupação de solo em Área de Preservação Permanente (APP) e a obrigatoriedade de fornecimento de serviço público essencial, nos termos do Art. 178, I, do Código de Processo Civil e do Art. 53, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O Ministério Público manifestou-se no primeiro grau, de modo que sua intervenção no segundo grau era imperativa, competindo à Procuradoria de Justiça emitir Parecer prévio ao julgamento da Apelação, conforme previsão legal e regimental. A inobservância do dever de intimação pessoal do órgão ministerial para intervir como fiscal da ordem jurídica, antes do julgamento das apelações, configura vício processual insanável (error in procedendo), nos termos do Art. 279, caput, do Código de Processo Civil. O prejuízo à ordem jurídica e ao interesse social resta demonstrado, uma vez que o Acórdão embargado abordou o mérito da legalidade da obrigação de fazer imposta à concessionária, validando-a em detrimento das alegações de ocupação de APP, sem que houvesse a análise especializada do Parquet sobre a legislação ambiental e urbanística pertinente (Leis nº 12.651/2012, nº 6.938/81, nº 9.605/98), cuja discussão representa interesse primário da sociedade. O acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão processual resulta na atribuição de efeitos infringentes, devendo ser decretada a nulidade dos atos decisórios em grau recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para anular o Acórdão objurgado. Tese de julgamento: ""1. A ausência de intimação do Ministério Público para intervir como fiscal da ordem jurídica em segundo grau, em causa que discute interesse social e relevante questão ambiental (fornecimento de energia elétrica em área de preservação permanente), implica a nulidade absoluta do Acórdão e dos atos decisórios subsequentes, nos termos do Art. 279 do CPC, mesmo que o vício seja suscitado via Embargos de Declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I, 179, I, e 279, $\S$ 1º. Lei nº 8.625/93, art. 41, IV. RITJBA, art. 53, X. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80021503920218050138; TJ-BA - APL: 8000156-6.2020.8.05.0136. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em que figura como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com atribuição de EFEITOS INFRINGENTES, para decretar a nulidade do Acórdão, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07